Tribunal: TJDFT
Processo: 0732009-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732009-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LIBERATO OLIVEIRA ALVES DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Processo 0033138-14.2013.8.07.0007 - id 102066042) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de saldo de imposto de renda a ser restituído ao agravado, sob o fundamento de que se trata de verba alimentar. Alega a possibilidade da penhora ante a natureza indenizatória da verba. Acrescenta que mesmo tivesse caráter alimentar a penhora não prejudicará o sustento digno do devedor. Acrescenta que o seu crédito é alimentar (honorários advocatícios), sendo assim alcançado pela exceção prevista no CPC 833, § 2o. Aponta perigo de dano na possibilidade de o valor da restituição do IR ser levantado pela agravada. Requer a tutela de urgência para determinar-se que o em questão seja depositado em juízo até o julgamento do AGI. 2. O valor restituído pela Receita Federal é, em princípio, penhorável, salvo quando tiver comprovada natureza alimentar, ônus do qual ainda não se desincumbiu o devedor. A propósito, destaco julgado da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. I. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. II. Em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. III. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional. IV. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido. (Ac. 1326322, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2021) 3. Defiro liminarmente a penhora do valor da restituição do imposto de renda, até o limite da dívida, a ser bloqueado e transferido para conta judicial vinculada ao Juízo a quo até o julgamento do recurso. Comunique-se. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator